Tribunal: STF
Processo: AI 428249
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 21.



    Nos termos da atual jurisprudência deste Tribunal, ratificada pelo Súmula Vinculante nº 21, “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do AI 398.933-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, declarou a inconstitucionalidade do art. 250 do Decreto-Lei nº 5/1975, com redação ditada pela Lei nº 3.188/1999, do Estado do Rio de Janeiro.



    Agravo regimental provido, para, conhecendo do agravo de instrumento, prover o recurso extraordinário e afastar a exigência do depósito prévio.